Tribunal: TJSP
Processo: 2240975-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508) - Na liquidação e no cumprimento, o título executivo judicial formado na fase de conhecimento deve ser interpretado mediante integração do dispositivo da decisão judicial com a sua fundamentação, que lhe dá sentido e alcance, visando dar uma interpretação lógico-sistemática e que seja razoável para exequibilidade do julgado, adotando como interpretação, entre as possíveis, a que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, seja no aspecto processual seja no substancial, não bastando simples exame de seu dispositivo, sendo, a propósito, relevante salientar que a interpretação adotada, dentre as possíveis, não ofende a coisa julgada, nem a preclusão, uma vez que nada acrescenta ao título, nem dele nada retira, apenas põe às claras o exato alcance da tutela prestada - Admissível a correção, de ofício, do rumo do cumprimento de sentença, para fim de dar fiel cumprimento ao julgado, em respeito à coisa julgada, visto que nula a execução que se processa em desconformidade com o título executivo judicial - Agiu com acerto o MM Juízo da causa em acolher, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela parte agravante, apenas e tão somente para converter o incidente de cumprimento de sentença, com relação à condenação no "pagamento das parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES lançadas em nome da parte autora, decorrente do contrato de financiamento estudantil por ela firmado junto ao FNDE, representado pelo Banco do Brasil, sob no 654.901.130, responsabilizando-se pela quitação das prestações vencidas e vincendas, sob pena de conversão em perdas e danos" em cumprimento de obrigação de fazer, pois (a) inicialmente processada como obrigação de pagar, isto é, em desconformidade com o título executivo judicial, conforme bem aduzido pela parte agravante devedora e (b) admissível determinar à parte agravante que comprove a quitação do contrato de financiamento estudantil firmado pela autora junto ao FNDE no prazo de 10 dias, sob pena de conversão em perdas e danos, isto é, determinação para que a parte ré pague a integralidade do débito da agravada junto ao FNDE, relativo ao contrato de financiamento estudantil, e não o pagamento mensal das parcelas vincendas, como requerido pela parte agravante, tendo em vista que: (b.1) na inicial da ação nominada de "ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência antecipada", foi formulado pedido para que a parte executada seja condenada "a suportar todo o ônus financeiro relativo ao CONTRATO NR.654.901.130 DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA O FINANCIAMENTO DE ENCARGOS EDUCACIONAIS AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, CELEBRADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) REPRESENTADO PELO BANCO DO BRASIL S.A (...) seja através da liquidação antecipada do contrato, seja para que depositem todo dia 5 de cada mês o valor referente à parcela do financiamento (FIES), que é debitada no dia 10 de cada mês, na conta corrente da Requerente" e (b.2) na inicial do incidente de cumprimento provisório de sentença, a parte credora aduziu que "devido o atraso no pagamento de algumas parcelas, todas as vincendas se venceram e o contrato com o FIES foi rescindido, consequentemente, a exequente está sendo cobrada pelo valor total, conforme demonstrado na carta de aviso de inadimplência cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito junto aos autos", alegação esta que não foi objeto de impugnação pela parte devedora.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2240975-51.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000055436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240975-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
UNIESP S/A, é agravado ELENA MARIA PENHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2240975-51.2020.8.26.0000
VOTO no 37076
Agravo de Instrumento no 2240975-51.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André 5a Vara Cível
Agravante: Uniesp S/A
Agravada: Elena Maria Penha
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
O título executivo
deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o),
sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo
do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015,
arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado
transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua
alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502)
e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada
(CPC/2015, art. 508) - Na liquidação e no cumprimento, o
título executivo judicial formado na fase de conhecimento
deve ser interpretado mediante integração do dispositivo da
decisão judicial com a sua fundamentação, que lhe dá
sentido e alcance, visando dar uma interpretação lógico-
sistemática e que seja razoável para exequibilidade do
julgado, adotando como interpretação, entre as possíveis, a
que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, seja
no aspecto processual seja no substancial, não bastando
simples exame de seu dispositivo, sendo, a propósito,
relevante salientar que a interpretação adotada, dentre as
possíveis, não ofende a coisa julgada, nem a preclusão, uma
vez que nada acrescenta ao título, nem dele nada retira,
apenas põe às claras o exato alcance da tutela prestada -
Admissível a correção, de ofício, do rumo do cumprimento
de sentença, para fim de dar fiel cumprimento ao julgado,
em respeito à coisa julgada, visto que nula a execução que
se processa em desconformidade com o título executivo
judicial - Agiu com acerto o MM Juízo da causa em acolher,
em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença
oferecida pela parte agravante, apenas e tão somente para
converter o incidente de cumprimento de sentença, com
relação à condenação no “pagamento das parcelas do Fundo
de Financiamento Estudantil FIES lançadas em nome da
parte autora, decorrente do contrato de financiamento
estudantil por ela firmado junto ao FNDE, representado pelo
Banco do Brasil, sob no 654.901.130, responsabilizando-se
pela quitação das prestações vencidas e vincendas, sob pena
de conversão em perdas e danos” em cumprimento de
obrigação de fazer, pois (a) inicialmente processada como
obrigação de pagar, isto é, em desconformidade com o título
executivo judicial, conforme bem aduzido pela parte
agravante devedora e (b) admissível determinar à parte
agravante que comprove a quitação do contrato de
financiamento estudantil firmado pela autora junto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2240975-51.2020.8.26.0000
FNDE no prazo de 10 dias, sob pena de conversão em
perdas e danos, isto é, determinação para que a parte ré
pague a integralidade do débito da agravada junto ao FNDE,
relativo ao contrato de financiamento estudantil, e não o
pagamento mensal das parcelas vincendas, como requerido
pela parte agravante, tendo em vista que: (b.1) na inicial da
ação nominada de “ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos materiais e morais com pedido de
tutela provisória de urgência antecipada”, foi formulado
pedido para que a parte executada seja condenada “a
suportar todo o ônus financeiro relativo ao CONTRATO
NR.654.901.130 DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA O
FINANCIAMENTO DE ENCARGOS EDUCACIONAIS
AO
ESTUDANTE
DO
ENSINO
SUPERIOR,
CELEBRADO
COM
O
FUNDO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAÇÃO
(FNDE)
REPRESENTADO PELO BANCO DO BRASIL S.A (...)
seja através da liquidação antecipada do contrato, seja para
que depositem todo dia 5 de cada mês o valor referente à
parcela do financiamento (FIES), que é debitada no dia 10
de cada mês, na conta corrente da Requerente” e (b.2) na
inicial do incidente de cumprimento provisório de sentença,
a parte credora aduziu que “devido o atraso no pagamento
de algumas parcelas, todas as vincendas se venceram e o
contrato com o FIES foi rescindido, consequentemente, a
exequente está sendo cobrada pelo valor total, conforme
demonstrado na carta de aviso de inadimplência cadastrado
nos órgãos de proteção ao crédito junto aos autos”, alegação
esta que não foi objeto de impugnação pela parte devedora.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 141/142 dos autos de origem, que acolheu, em
parte, a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela parte agravante.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) foi intimada
para proceder com o pagamento do financiamento estudantil da parte agravada,
entretanto, cumpre ressaltar que, nos autos do cumprimento de sentença houve a
interposição da impugnação a execução do cumprimento que decretou nulo o feito, já
que na Decisão do Juízo, entendeu-se brilhantemente que se trata de uma obrigação
de fazer e não pagar, assim o cumprimento do ato na forma do artigo 523, do CPC é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2240975-51.2020.8.26.0000
totalmente eivado de vício”; (b) “(...) ao mesmo tempo que acolhe o pleito referente
a nulidade, insurge o mesmo julgado em contrário ao prescrito, já que manda intimar
a agravante, ora executada para que dentro do prazo instaurado pelo aquele Juízo
proceda com o pagamento TOTAL DO FIES SOB PENA DA DÍVIDA SER
CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS”; (c) “(...) a parte agravante informa que
está IMPOSSIBILITADA de cumprir a determinação tendo em vista que a presente
demanda trata-se de um OBRIGAÇÃO DE FAZER e não de PAGAR, como aponto
a presente decisão” e (d) “(...) o correto no presente caso é que se processa com o
cumprimento da obrigação de fazer, ou seja, que no caso em que a agravada, seja
realmente compelida a arcar com os valores pertinente ao contrato firmado com a
parte agravada, que esse seja executado na forma como fora pactuados, isto é, que o
cumprimento da obrigação se der mensalmente e não integralmente em uma única
vez como anunciou no final de sua decisão o Juízo a quo”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção à
Apelação no1019080-27.2017 (fls. 30).
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 31).
A parte agravada não ofereceu resposta (fls. 33).
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação de obrigação de
fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de
urgência antecipada”, promovida pela parte agravada contra a parte agravante, IESA
Instituto de Ensino Superior Santo André, Fundo de Investimento Caixa UNIESP
Paga Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo e Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados, ora em fase de cumprimento de sentença.
A ação foi julgada nos seguintes termos: “Isto posto, (a)
confirmo a tutela de urgência ora concedida e JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido em relação às rés UNIESP S.A, IESA INSTITUTO DE
ENSINO SUPERIOR SANTO ANDRÉ para condena-las na obrigação de fazer
consistente na garantia do pagamento das parcelas do Fundo de Financiamento
Estudantil
FIES lançadas em nome da parte autora, decorrente do contrato de
financiamento estudantil por ela firmado junto ao FNDE, representado pelo Banco do
Brasil, sob no 654.901.130 (fls. 60/73), responsabilizando-se pela quitação das
prestações vencidas e vincendas, sob pena de conversão em perdas e danos. Condeno-
as, ainda, no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por
danos morais, com correção monetária pelos índices da Tabela Prática do E. Tribunal
de Justiça a contar da presente data e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, condeno as requeridas no
pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor corrigido da
causa; (b) Reconheço a ilegitimidade passiva de FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTIMERCADO UNP e,
em relação a ele, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do
art. 485, VI do CPC. Condeno a parte autora no reembolso de custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2240975-51.2020.8.26.0000
processuais e no pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o
valor atualizado da causa, atentando-se à gratuidade processual porventura deferida;
(c) Determino a exclusão de FUNDO DE INVESTIMENTO UNIESP PAGA
RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO do polo passivo porque foi
extinto em 2016 (...)” (fls. 56/61 dos autos de origem).
Pelo v. Acórdão de fls. 62/80 dos autos de origem, foi
negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré e dado
provimento, em parte, ao recurso da parte autora, apenas e tão somente para majorar
o valor da condenação por danos morais.
A parte agravada iniciou a fase de cumprimento
provisório de sentença, requerendo a intimação dos réus para (a) pagamento do valor
de R$55.324,23, relativo ao contrato formalizado entre o FIES e a exequente e (b) o
pagamento de R$19.960,00, valor a que os réus foram condenados a título de
indenização por danos morais (fls. 01/06 dos autos de origem).
A agravante ofereceu impugnação ao cumprimento de
sentença (fls. 113/125 dos autos de origem), aduzindo, no que interessa ao presente
recurso, que: (a) a imposição de adimplemento das parcelas do Fies se trata de
obrigação de fazer e não de pagar, sendo o incidente de cumprimento de sentença
nulo e (b) impossibilidade de pagamento integral do FIES, pois os pagamentos das
parcelas vincendas devem ser realizados na data de seus respectivos vencimentos.
Após manifestação da parte agravada (fls. 132/139 dos
autos de origem), a r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos,
Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de pagar.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa porque a exequente foi
autora na ação de conhecimento.
Rejeito a alegação de impossibilidade de pagamento integral do
FIES porque preclusa a rediscussão.
Acolho a alegação de nulidade do procedimento porque a
executada foi condenada na obrigação de fazer e não de pagar.
Assim, não poderia ter sido, de início, intimada nos termos do
artigo 523 do CPC.
Isto posto, ACOLHO parcialmente a impugnação ofertada pela
executada.
Quanto à obrigação de fazer, intimem-se as executadas, por carta,
para que comprovem a quitação do contrato de financiamento
estudantil firmado pela autora junto ao FNDE no prazo de 10 dias,
sob pena de conversão em perdas e danos, nos exatos moldes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2240975-51.2020.8.26.0000
sentença de fls. 307/312 dos autos principais, confirmada, nesta
parte, pelo E. Tribunal de Justiça.
Decorrido e na inércia, tornem para a conversão da obrigação de
fazer vez que a exequente já apresentou o valor na inicial.
Quanto à indenização por danos morais, o valor tornou-se
incontroverso por falta de impugnação específica da executada,
devendo prosseguir pelo valor de R$ 19.960,00 (data base abril de
2020), acrescido de multa de 10% e honorários de 10%, ambos
previstos no artigo 523 do CPC.
Int”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada, “de modo que seja julgado o cumprimento da obrigação na
modalidade de FAZER e não de PAGAR, de modo que o adimplemento seja feito
mensalmente nos termos do pactuado”.
3. Mantém-se a r. decisão agravada.
3.1. O título executivo deve ser executado fielmente
(CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o
conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e
507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a
inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art.
502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508).
Nesse sentido, a orientação: (a) da nota de Theotonio
Negrão: “Continua válido o princípio consignado no CPC ant., art. 891: "A
sentença deverá ser executada fielmente, sem ampliação ou restrição do que
nela estiver disposto. Compreender-se-á, todavia, como expresso o que
virtualmente nela se contenha". Nesse sentido: STJ-RF 315/132." ("Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 577,
nota 3 ao art. 475-G, o destaque não consta do original); e (b) dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ: (b.1) “(...) II - Critério para apurar o montante devido A
alteração dos parâmetros para apuração do montante devido definidos no título
judicial executivo transitado em julgado configura ofensa ao instituto da coisa
julgada, não importando se houve ulterior modificação no entendimento desta
Corte quanto a questões já decididas na fase de conhecimento. (...)” (REsp
1256633/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, data da publicação: 30/06/2011, o
destaque
não
consta
do
original);
e
(b.2)
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUTIVIDADE
DE
SENTENÇA..
IMPROCEDÊNCIA
DE
AÇÃO
DECLARATÓRIA NEGATIVA. RECONHECIMENTO, EM FAVOR DO
DEMANDADO, DA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INCIDÊNCIA
DO ART. 475-N, I, DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, SOB O
REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA
(CPC, ART. 543-C, § 7o). 1. Nos termos do art. 475-N, I do CPC, é título executivo
judicial "a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2240975-51.2020.8.26.0000
obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia". Antes mesmo do
advento desse preceito normativo, a uníssona jurisprudência do STJ, inclusive em
julgamento de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.114.404, 1a Seção,
Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 01.03.10), já atestara a eficácia executiva da
sentença que traz definição integral da norma jurídica individualizada. Não há razão
alguma, lógica ou jurídica, para submeter tal sentença, antes da sua execução, a um
segundo juízo de certificação, cujo resultado seria necessariamente o mesmo, sob
pena de ofensa à coisa julgada. 2. Nessa linha de entendimento, o art. 475-N, I do
CPC se aplica também à sentença que, julgando improcedente (parcial ou
totalmente) o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica
obrigacional, reconhece a existência de obrigação do demandante para com o
demandado. Essa sentença, como toda a sentença de mérito, tem eficácia de lei
entre as partes (CPC, art. 468) e, transitada em julgado, torna-se imutável e
indiscutível (CPC, art. 467), ficando a matéria decidida acobertada por
preclusão, nesse ou em qualquer outro processo (CPC, art. 471), salvo em ação
rescisória, se for o caso. Precedente da 1a Seção, julgado sob o o regime do art. 543-
C do CPC: REsp 1.261.888/RS, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/11/2011.
3. Recurso especial provido” (STJ-1a Turma, REsp 1300213/RS, rel. Min. Teori
Albino Zavascki, v.u., j. 14/04/2012, DJE 18/04/2012, o destaque não consta do
original).
3.2. Na liquidação e no cumprimento, o título executivo
judicial formado na fase de conhecimento deve ser interpretado mediante integração
do dispositivo da decisão judicial com a sua fundamentação, que lhe dá sentido e
alcance, visando dar uma interpretação lógico-sistemática e que seja razoável para
exequibilidade do julgado, adotando como interpretação, entre as possíveis, a que
melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, seja no aspecto processual seja no
substancial, não bastando simples exame de seu dispositivo, sendo, a propósito,
relevante salientar que a interpretação adotada, dentre as possíveis, não ofende a
coisa julgada, nem a preclusão, uma vez que nada acrescenta ao título, nem dele nada
retira, apenas põe às claras o exato alcance da tutela prestada.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
MULTA DECENDIAL. INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA.
MULTA DECENDIAL LIMITADA AO VALOR PRINCIPAL, SEM CORREÇÃO
MONETÁRIA NEM JUROS DE MORA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é cediça ao dispor que o processo de execução deve
observar, fielmente, o comando sentencial inserido na ação de conhecimento
transitada em julgado, sob pena de restar malferida a coisa julgada. 2. Isso não
significa, porém, que a sentença exequenda seja avessa à investigações ou
interpretações. Muito pelo contrário. Se apenas a interpretação da lei pode revelar o
seu real significado e extensão, também as decisões judiciais, leis dos casos
concretos, reclamam esforço hermenêutico que revele o seu significado e extensão. 3.
De acordo com o art. 412 do Código Civil, "O valor da cominação imposta na
cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal". 4. Considerando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2240975-51.2020.8.26.0000
multa decendial pactuada para o atraso do pagamento da indenização securitária tem
natureza de obrigação acessória, deve limitar-se ao montante da obrigação principal,
este representado pelo valor das indenizações pelos reparos em cada um dos imóveis
segurados, sem correção monetária nem juros de mora, que são acessórios da
condenação principal. Precedentes. 5. À míngua de recurso da seguradora, a reforma
do julgado proferido pelo Tribunal de origem quanto a essa questão acarretaria
indevida reformatio in pejus, motivo pelo qual se mantém o entendimento assentado
no acórdão acerca da inclusão do valor da correção monetária referente à obrigação
principal (indenizações) no cálculo da multa decendial. 6. Decisão da Presidência do
STJ reconsiderada. Recurso especial não provido. DECISÃO 1. Cuida-se de agravo
regimental interposto por JOSÉ MIGUEL DA SILVA E OUTROS contra decisão da
Presidência do STJ, de fls. 408-409, (...) 2. Reconsidero a decisão do Min. Presidente
de fls. 408-409. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na sessão do dia
26/02/2015, ao julgar o AgRg no EAREsp 86.915/SP (relator Min. Raul Araújo)
revisou o entendimento anteriormente adotado, firmando nova orientação no sentido
de afastar a necessidade de renovação do pedido de assistência judiciária gratuita,
anteriormente deferido. (...) 3. Passo à análise das razões recursais. 4. Cuida-se de
recurso especial interposto por JOSÉ MIGUEL DA SILVA E OUTROS, com
fundamento no art. 105, III, "a" e c, da Constituição Federal de 1988, contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 260):
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão
agravada que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e afastou alegação de
ilegitimidade passiva e de excesso de execução. Reforma parcial. 1. Legitimidade
passiva. Questão decidida por sentença e mantida por acórdão. Trânsito em julgado.
Impossibilidade de rediscussão. Artigos 468 e 474 do Código de Processo Civil.
Manutenção. 2. Excesso de execução. Multa decendial limitada ao valor do principal
(artigo 412, CC). Principal apenas corrigido monetariamente, sem acréscimo de
juros. Entendimento da sentença exequenda. Excesso de execução configurado.
Afastamento na forma indicada pela agravante. Reforma. Recurso provido
parcialmente. Opostos embargos de declaração pelo recorrente (fls. 265-272), foram
rejeitados (fls. 277-279). Nas razões do recurso especial (fls. 282-303), além de
divergência jurisprudencial, aponta o recorrente ofensa ao disposto nos arts. 395 e
412, do Código Civil, bem como nos arts. 219, 293, 468, 471, 472, 473, 474 e 535, I
e II, do Código de Processo Civil. Alega negativa de vigência ao art. 535, I e II, do
Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão rejeitou os embargos de
declaração sem analisar a matéria ventilada pelo recorrente de forma acurada. Além
disso, em apertada síntese, sustenta que a base de cálculo da multa decendial deve ser
o valor da obrigação principal referente às indenizações para o reparo dos sinistros,
mais correção monetária e juros de mora. Aponta dissídio jurisprudencial,
sustentando a possibilidade de cumulação de juros de mora com multa decendial,
bem como da incidência de juros de mora e correção monetária sobre a multa
decendial. Contrarrazões ao recurso especial às fls. 362-374. 5. O inconformismo
não prospera. (...) 7. De outra parte, verifica-se que as matérias referentes à suposta
violação dos arts. 468, 471, 472, 473, 474, do Código de Processo Civil, bem como
às teses arguidas no dissídio jurisprudencial, relativas a possibilidade de cumulação
de juros de mora com multa decendial e da incidência de juros de mora e correção
monetária sobre a multa decendial, não foram objeto de discussão no acórdão
recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2240975-51.2020.8.26.0000
prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmulas
282/STF e 211/STJ). (...) 9. Quanto ao mais, cinge-se a controvérsia em definir a
extensão do comando contido na sentença transitada em julgado relativo à
expressão "limitada ao valor supracitado", para fins de aferição do valor da
multa decendial estipulada em apólice de seguro habitacional. É cediço que o
juízo de liquidação pode interpretar o título formado na fase de conhecimento,
com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando
sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação.
Deveras, em linha de princípio, é plenamente possível que o juízo da liquidação
interprete o título judicial para dele extrair seu real significado, e tal
providência não vulnera o princípio da fidelidade ao título pelo qual é regido o
incidente, hoje estampado no art. 475-G do CPC: "É defeso, na liquidação,
discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou". Tal como adverte
Araken de Assis, citando Almeida de Souza, "é liquidável na execução não só o
que na sentença é expresso, mas tudo o que nela é virtualmente compreendido"
(Manual da execução. 11a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 294), de
modo que, amiúde, será exigido do Juízo algum grau de investigação intelectiva,
sempre dentro dos lindes traçados pelo título liquidando. Especialmente em
liquidações de sentença cujo comando não se revela infenso a duplo sentido ou
ambiguidade, deve o magistrado adotar como interpretação, entre as possíveis,
a que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, seja no aspecto
processual seja no substancial. E, adotando-se tal providência, não se há falar
em ofensa à coisa julgada, uma vez que a mera interpretação do título nada
acrescenta a ele e nada é dele retirado. Apenas se põe às claras o exato alcance
da tutela antes prestada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL.
ADMINISTRATIVO.
CONVERSÃO
DE
BENEFÍCIO.
DECESSO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. O juízo
da execução exarou despacho determinando que se oficiasse à União para cumprir a
parte líquida do julgado (pagar o auxílio-invalidez no valor equivalente a um dia de
soldo de um subtenente) (e-STJ fl. 258). 2. O recorrente alega que recebia 30 diárias
de asilado quando da conversão do benefício "diária de asilado" em auxílio-
invalidez. Dessa forma, a interpretação do título executivo judicial deveria ser no
sentido de determinar o pagamento de 30 diárias de suboficial. 3. O acórdão
recorrido concluiu que o título executivo judicial, seja em sua fundamentação, seja
no dispositivo, não se refere ao pagamento de 30 (trinta) diárias mensais ao militar
reformado. O acórdão exequendo teria determinado expressamente o pagamento do
auxílio-invalidez (e não da diária de asilado) no valor equivalente a "um dia de
subtenente", que, posteriormente, em aclaratórios, foi alterado pela expressão "um
dia de soldo de um subtenente" (e-STJ fl. 342). 4. Como texto, o dispositivo da
sentença deve ser interpretado no juízo da liquidação. Para interpretar uma
sentença, não basta a leitura de seu dispositivo, o qual de ser integrado com a
fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance. Precedentes. 5. O acórdão
exequendo fixou o auxílio invalidez em uma diária do soldo de subtenente,
ressalvando, entretanto, que, na legítima substituição da diária de asilado pelo auxílio-
invalidez, não pode haver prejuízo patrimonial aos seus titulares, ou seja, é vedada a
redução do valor do benefício. Esse é o entendimento que dever orientar o despacho
do juízo de execução. 6. Recurso especial provido em parte. (REsp 1.368.195/RJ,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2240975-51.2020.8.26.0000
de
09/04/2013)
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TÍTULO EXECUTIVO. CRITÉRIO INTERPRETATIVO. CONFORMIDADE
COM OS LIMITES DA LIDE. 1. "Havendo dúvidas na interpretação do
dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à
fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado
no processo. Não há sentido em se interpretar que foi proferida sentença ultra
ou extra petita, se é possível, sem desvirtuar seu conteúdo, interpretá-la em
conformidade com os limites do pedido inicial" (REsp 818.614/MA, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, DJ 20/11/2006). 2. Caso concreto em que a interpretação da
sentença em conformidade com os limites da lide não ampara a pretendida inclusão
dos adicionais de trabalho noturno e de alimentação nos cálculos exequendos. 3.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1.199.865/MG, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
21/8/2012, DJe de 24/8/2012) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS. SENTENÇA QUE OS FIXOU EM PERCENTUAL SOBRE O
VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO
DO
TÍTULO
JUDICIAL.
OFENSA
A
COISA
JULGADA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. I - No caso concreto, a sentença proferida em processo de
habilitação de crédito em falência fixou honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da causa, sem que o habilitante houvesse indicado um "valor da causa". II - A
fim emprestar uma repercussão prática a esse título judicial e torná-lo exequível, é
possível interpretá-lo de modo a considerar como "valor da causa" a quantia cuja
habilitação era pleiteada, já que ela refletia o proveito econômico perseguido. III - A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cediça ao dispor que o processo de
execução deve observar, fielmente, o comando sentencial inserido na ação de
conhecimento transitada em julgado, sob pena de restar malferida a coisa julgada. IV
- Isso não significa, porém, que a sentença exequenda seja avessa à investigações ou
interpretações. Muito pelo contrário. Se apenas a interpretação da lei pode revelar o
seu real significado e extensão, também as decisões judiciais, leis dos casos
concretos, reclamam esforço hermenêutico que revele o seu significado e extensão. V
- Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1.030.469/RO, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe de 07/06/2010) Na
espécie, a sentença que apreciou a ação ajuizada pela parte ora recorrente
assentou, na sua parte dispositiva (fl. 137) - grifamos: [...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido da ação, para condenar SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS a pagar aos autores [...], de acordo
com os orçamentos individuais, a quantia de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e
cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir de 22 de dezembro de 2009
(data da juntada do laudo pericial) e acrescida de juros legais de mora contados
da data da citação. Incidirá, ainda, multa convencional de 2% (dois por cento),
a cada dez dias ou fração de atraso, computada desde o sexagésimo dia após a
data do recebimento das Comunicações de Sinistro, limitada ao valor
supracitado (artigo 412 do CC/2002). [...] A decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pela parte recorrida consignou (fl. 55) -
grifamos: [...] Não ocorre o alegado excesso de execução, pois o valor da multa
decendial não ultrapassa o valor da obrigação principal (art. 412 do Código Civil).
Entende-se como "obrigação principal" a quantia principal devida acrescida da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2240975-51.2020.8.26.0000
correção monetária e juros (art. 395, caput, do Código Civil). [...] No entanto, nos
autos de agravo de instrumento manejado contra a decisão que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem reconheceu o excesso de
execução, manifestando-se acerca da interpretação a ser conferida à expressão
"limitada ao valor supracitado", contida na sentença exequenda, nos seguintes termos
(fls. 261-262) - grifamos: [...] Por outro lado, reconhece-se o excesso de execução, na
forma sustentada pela agravante. A sentença de ps. 135/138, mantida integralmente
pelo acórdão de ps. 145/153, condenou a agravante a pagar "a quantia de R$
375.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir
de 22 de dezembro de 2009 (data da juntada do laudo pericial) e acrescida de juros
legais de mora contados da data da citação". Além disso, " incidirá, ainda, a multa
convencional de 2% (dois por cento), a cada dez dias ou fração de atraso, computada
desde o sexagésimo dia após a data do recebimento das Comunicações de Sinistro,
limitada ao valor supracitado (artigo 412 do CC/2002)" (p. 137). A divergência está
na interpretação quanto à parte final do dispositivo, isto é, "limitada ao valor
supracitado". Tem-se que o valor supracitado refere-se à quantia de R$ 375.000,00
(trezentos e setenta e cinco mil reais), apenas com correção monetária, sem
incidência de juros. Nos termos em que redigida a sentença, os juros são acrescidos,
ou seja, não fazem parte do valor principal e ao qual faz direta referência o trecho
final da sentença para limitação da multa decendial. Assim, com razão a agravante:
há excesso de execução por a multa limitar-se ao valor principal da condenação com
correção e juros de mora, e não apenas com correção monetária. [...] Dos trechos
acima transcritos, observa-se que a Corte a quo concluiu pela impossibilidade
de se incluir os juros de mora no cálculo da multa decendial, por entender que
os juros são acrescidos, que não integrariam o valor principal ao qual a
sentença fez referência expressa em sua parte final, tendo, porém, determinado
que a multa se limitasse ao valor principal da condenação com correção
monetária. Não obstante, a interpretação do comando sentencial - "limitada ao
valor supracitado" - que melhor se harmoniza com a fundamentação da
sentença, com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência desta Corte, é a
de que a multa decendial se limita ao valor da obrigação principal, sendo este
representado pelo montante a que foi condenado a seguradora, a título de
indenização, pelos reparos em cada um dos imóveis danificados, senão vejamos.
Assim dispõe a redação do art. 412 do Código Civil: "O valor da cominação
imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal".
Seguindo essa linha de raciocínio, a jurisprudência desta Corte pacificou-se no
sentido de que a multa decendial devida em função do atraso no pagamento da
indenização objeto do seguro obrigatório, nos contratos vinculados ao Sistema
Financeiro da Habitação, é devida aos mutuários, dado o caráter acessório que
ostenta em relação à indenização securitária e deve estar limitada ao valor da
obrigação principal. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes
(grifamos): (...) Reporto-me, também, aos fundamentos utilizados pela Ministra
Nancy Andrighi, no voto proferido no Resp no 813.898/SP, que se aplicam às inteiras
ao presente caso (grifamos): "As condições especiais da apólice, especificamente no
capítulo intitulado "Sinistros de danos físicos" (anexo 12) prevêem, para a
seguradora, o adimplemento específico da obrigação de promover reparos no bem,
mediante a nomeação de uma empresa para realizar tal tarefa (item 2.4).
Naturalmente, esses reparos, a serem promovidos às expensas da seguradora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no 2240975-51.2020.8.26.0000
beneficiam diretamente o mutuário . Daí sua legitimidade para pleitear da seguradora
o adimplemento dessa obrigação, ainda que convertida em perdas e danos. Nessas
hipóteses, é do segurado a legitimidade para pleitear o adimplemento da obrigação, e
da mesma forma é dele o direito à percepção da multa. É importante observar,
todavia, que, na esteira do precedente supra citado, a multa decendial, em que pese
devida, deve ser limitada ao valor da obrigação principal , nos termos do art. 920 do
CC/16, vigente à época em que se iniciou a controvérsia sub judice. O valor da
obrigação principal, aqui, é o montante a que foi condenada a seguradora, a título de
indenização pelos reparos em cada um dos imóveis danificados". Na ocasião, a
Exma. Ministra referiu-se ao Resp no 651.227/SP, de Relatoria do Exmo. Ministro
Humberto Gomes de Barros, cuja ementa segue transcrita: "RECURSO ESPECIAL -
PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - CIVIL SEGURO HABITACIONAL -
MULTA DECENDIAL - LIMITAÇÃO - CC, ART. 920. - Ainda que a questão
federal surja no julgamento do acórdão recorrido, é necessária a oposição de
embargos declaratórios para que o Tribunal a quo se manifeste sobre o vício
suscitado (cf. EREsp 99.796/EDUARDO). - É válida a multa decendial pactuada
para o atraso do pagamento da indenização, limitada ao montante da obrigação
principal (CC/1916, Art. 920)". (REsp 651227/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2004, DJ
11/10/2004 p. 325) Portanto, conforme se pode compreender, a multa decendial
pactuada para o atraso do pagamento do seguro habitacional é limitada ao montante
da obrigação principal, sendo este representado pelo valor da indenização pelos
reparos nos imóveis danificados vigente à época em que se iniciou a controvérsia sub
judice, sem abranger correção monetária nem juros de mora, na medida em que essas
verbas têm natureza acessória. No entanto, no caso em análise, à míngua de
recurso da seguradora, a reforma do julgado proferido pelo Tribunal de origem
quanto a essa questão acarretaria indevida reformatio in pejus, motivo pelo
qual se mantém o entendimento assentado no acórdão acerca da inclusão do
valor da correção monetária referente à obrigação principal (indenizações) no
cálculo da multa decendial. 10. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada
de fls. 408-409 e, pelas razões ora expendidas, nego provimento ao recurso
especial.” (AgRg no REsp 1540571/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da
publicação: 11/05/2016, o destaque não consta do original); (b) “PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
SENTENÇA QUE OS FIXOU EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA
CAUSA. AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO
JUDICIAL. OFENSA A COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1.
Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na
medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões
abordadas no recurso. 2. Entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão. 3. Consoante precedentes desta Corte, a ausência de
indicação do valor da causa na peça dos embargos à execução não tem o condão de
torná-la insubsistente, porquanto pacífico o entendimento de que o valor dos
embargos guardam equivalência com o valor da execução. 4. O juízo de liquidação
pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de
liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante
integração de seu dispositivo com a sua fundamentação. E, adotando-se tal
providência, não há falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que a mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo de Instrumento no 2240975-51.2020.8.26.0000
interpretação do título nada acrescenta a ele e nada é dele retirado. Apenas se
põe às claras o exato alcance da tutela antes prestada. 5. Precedente análogo:
AgRg no Ag 1.030.469/RO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/5/2010, DJe de 7/6/2010. Recurso especial improvido”. (STJ-2a
Turma, REsp 1490701/CE, rel. Min. Humberto Martins, v.u., j. 11/11/2014, DJe
21/11/2014, o destaque não consta do original); (b) “EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 535, I e II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PERCENTUAL DOS JUROS DE
MORA.
COISA
JULGADA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
NÃO
CABIMENTO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABUSIVIDADE
MANIFESTA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - A oposição de
embargos de declaração, consoante o disposto no art. 535, I e II, do Código de
Processo Civil, é restrita às hipóteses de correção de obscuridade, contradição ou
omissão no acórdão embargado, revelando-se tal via inadequada para a pretensão de
rejulgamento da causa. II - Para interpretação de toda decisão judicial, não basta
o exame de seu dispositivo, integrado que está à fundamentação que lhe dá
sentido e alcance; havendo dúvidas, deve ser adotada a que seja mais conforme
à fundamentação e aos limites da lide, em harmonia com o pedido formulado na
inicial, conforme expressamente consignado no MS 6.864/DF, ou seja, juros de mora
de 1% ao mês. III - A impropriedade da alegação nos segundos aclaratórios opostos
com o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado, já enfrentada
nos primeiros embargos de declaração, constitui prática processual abusiva sujeita à
aplicação de multa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo
Civil. IV - Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o
valor atualizado da causa.” (STJ-3a Seção, EDcl nos EmbExeMS 6864/DF, rel. Min.
Regina Helena Costa, v.u., j. 13/08/2014, DJe 21/08/2014, o destaque não consta do
original); (c) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS.
458
E
535
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA.
OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. 1. O acórdão recorrido julgou a lide de modo fundamentado e coerente, não
tendo incorrido em nenhum vício que desse ensejo aos embargos de declaração e, por
conseguinte, à violação dos arts. 458 e 535, II, do Código de Processo Civil. 2.
Hipótese em que a sentença exequenda reconheceu a incidência da prescrição
quinquenal tanto na análise da prejudicial como no mérito propriamente dito. 3. Na
interpretação da parte dispositiva da sentença, deve-se levar em consideração
todo o contexto delineado na fundamentação do julgado. Precedentes. 4. Não
compete ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, mesmo com a
finalidade de prequestionamento, a teor do art. 102, III, da Constituição Federal. 5.
Agravo regimental não provido.” (STJ-6a Turma, AgRg no REsp 980242/RS, rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, v.u., j. 20/05/2014, DJe 29/05/2014, o destaque não
consta do original); e (d) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. OFENSA AO ARTIGO 535 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO MANIFESTA. AUSÊNCIA.
CONCLUSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO DECISUM. PRECEDENTES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Agravo de Instrumento no 2240975-51.2020.8.26.0000
RECURSO DESPROVIDO. I - Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o processo executivo deve observar, fielmente, o comando sentencial
inserido na ação de conhecimento transitada em julgado, sob pena de restar malferida
a coisa julgada. Precedentes. II - Para admitir-se o recurso especial com esteio no
artigo 535 do Código de Processo Civil a omissão tem de ser manifesta, ou seja,
imprescindível para o enfrentamento da quaestio nas Cortes superiores. No caso dos
autos, não é o que se verifica. III - Ademais, compete ao magistrado fundamentar
todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer
dúvida quanto a motivação tomada, tudo em respeito ao disposto no artigo 93,
IX, da Carta Magna de 1988. Cumpre destacar que deve ser considerada a
conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. IV -
Agravo interno desprovido. (STJ-5a Turma, AgRg no REsp 868211/PR, rel. Min.
Gilson Gipp, v.u., j. 21/11/2006, DJ 18/12/2006, p. 512, o destaque não consta do
original).
3.3. Admissível a correção, de ofício, do rumo do
cumprimento de sentença, para fim de dar fiel cumprimento ao julgado, em respeito à
coisa julgada, visto que nula a execução que se processa em desconformidade com o
título executivo judicial.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “DECISÃO
Trata-se de recurso especial, interposto pelo artigo 105, III, a e c, da Constituição
Federal, por João Felipe Leite de Souza, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Norte, com a seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE RECONHECENDO EXCESSO DE EXECUÇÃO, EX
OFFICIO, FIXOU O VALOR DO DÉBITO A MENOR. ALEGAÇÃO DO
RECORRENTE DE QUE NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO PELO AGRAVADO EM
RELAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS E QUE A DECISÃO JUDICIAL
SUBSTITUIU-SE À PARTE NA CONFECÇÃO DOS CÁLCULOS. ERRO DE
CÁLCULO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO
PELO MAGISTRADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CARACTERIZADO. JUROS
CAPITALIZADOS. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 475-J DO
CPC EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO
MANTIDA. O recorrente alega violação dos artigos 2o, 125, 334, 128, 463, I, 471,
473, 475-J, 475-L e 475-O do revogado Código de Processo Civil, associada a
dissídio jurisprudencial. Afirma que o juízo não pode se substituir às partes, nem
decidir questão já decidida, e que é devida a multa de 10% (dez por cento) pelo
descumprimento de sentença, ainda que se trate de execução provisória. É o
relatório. O inconformismo não merece acolhida. O recorrente iniciou execução
provisória de título judicial e, à vista dos cálculos apresentados, determinou o juízo
primevo a sua correção, porquanto constatou a capitalização dos juros moratórios. De
início, não é bem verdade que o recorrido não tenha impugnado os cálculos da
execução, na medida em que consignado no acórdão estadual que "a parte executada,
ora agravada, afirmou haver excesso de execução no valor cobrado, trazendo em
contraponto o valor de R$ 147.496,85 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e
noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), conforme se vê da planilha acostada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Agravo de Instrumento no 2240975-51.2020.8.26.0000
às fls. 133, sustentando, ainda, a impossibilidade da incidência da multa de 10% (dez
por cento) prevista no artigo 475-J do CPC" (e-STJ, fl. 183). De fato, o magistrado
de primeiro grau decidiu, de ofício, que o valor da execução não era nem o
pretendido pelo exequente, de R$ 222.991,25 (duzentos e vinte e dois mil,
novecentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos), nem o reconhecido pelo
executado, mas de R$ 159.331,12 (cento e cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e
um reais e doze centavos), ao que determinou ao recorrente a elaboração de novos
cálculos para atender ao comando sentencial. O Tribunal local ratificou a decisão,
afirmando que "os cálculos apresentados pelo exeqüente não se coadunam com o
decidido, pois consoante planilha de fls. 68 constata-se que o exequente além de se
utilizar de juros diversos dos legais, ainda apresentou juros na forma capitalizado, ao
invés de juros simples, de maneira que elaborou o montante devido em desacordo
com o condenado, restando caracterizado o erro material na elaboração dos cálculos"
(e-STJ, fl. 185). Nem, portanto, por ausência de impugnação e nem
desrespeitando a coisa julgada, senão reafirmando sua autoridade, decidiram os
juízos anteriores. e qualquer modo, já decidiu esta Corte que as instâncias
ordinárias podem determinar a correção do cálculo que se afasta dos termos do
título exequendo, ainda que de ofício. A saber: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
POR
QUANTIA
CERTA.

DETERMINAÇÃO
PARA
ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO EM FACE DA DÚVIDA ACERCA DA
DATA QUE DEVE INICIAR A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE. 1. Deixando o recorrente de infirmar os fundamentos constantes
do acórdão recorrido suficientes à manutenção de suas conclusões, o recurso especial
não pode ser conhecido ante o óbice da Súmula n. 283/STF. 2. O magistrado, na
busca da verdade, pode determinar de ofício a realização das provas que entender
necessárias, entre elas a realização de cálculos nas ações executiva. 3. Assim, se o
magistrado perceber a existência de discrepâncias no cálculo constante dos autos,
poderá, fundado na expressa autorização do parágrafo § 3o do art. 475-B do Código
de Processo Civil, determinar a remessa dos autos ao contador para verificação da
incorreção. 4. Recurso especial não-conhecido. (REsp 908.435/PR, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe
28/09/2009) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVOS DE
CÁLCULO. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA NÃO DEVIDAMENTE ESCLARECIDA.
MATÉRIA
DE
FATO.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
INÉPCIA
DECLARADA EM 2o GRAU. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CPC, ARTS. 614, II E
616. APLICAÇÃO. PERMISSÃO PARA ADEQUADA INSTRUÇÃO. I. Achando-
se a execução aparelhada com título executivo hábil - contrato de crédito fixo - a
falta de adequada demonstração da evolução da dívida detectada, seja em sede
de embargos, seja de ofício pelo juízo singular, não acarreta a extinção
automática do processo, devendo o órgão julgador, antes, permitir ao credor
que seja sanada a falta, nos termos do art. 616 c/c art. 614, II, do CPC. II.
Precedentes do STJ. III. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
provido. (REsp 435.441/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2003, DJ 12/08/2003, p. 230) PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO
JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. INICIATIVA PROBATÓRIA DO JULGADOR.
ADMISSIBILIDADE. - Os juízos de 1o e 2o graus de jurisdição, sem violação ao
princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Agravo de Instrumento no 2240975-51.2020.8.26.0000
firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC.
- A iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real, com realização de provas
de ofício, é amplíssima, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça.
- Embora recaia sobre o devedor-embargante o ônus de demonstrar a inexatidão dos
cálculos apresentados pelo credor-exequente, deve-se admitir a iniciativa probatória
do julgador, feita com equilíbrio e razoabilidade, para aferir a exatidão de cálculos
que aparentem ser inconsistentes ou inverossímeis, pois assim se prestigia a
efetividade, celeridade e equidade da prestação jurisdicional. Recurso especial
improvido. (REsp 1012306/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 07/05/2009) PROCESSO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. SENTENÇA. DISPOSITIVO TRÂNSITO EM JULGADO.
CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. RESPEITO À
COISA JULGADA. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES DEFINIDOS PELO
JULGADOR DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. 1. Fixado pela sentença
trânsita, o termo a quo da fluência dos juros, é defeso modificá-lo na execução, cujo
escopo é tornar efetivo o julgado, sem ampliá-lo. 2. A correção do rumo da
execução, para fins de dar fiel cumprimento ao dispositivo da sentença trânsita
em julgado pode ser engendrada de ofício pelo Juiz, em defesa da coisa julgada,
atuar que só preclui com o escoamento do prazo para a propositura da ação
rescisória. 3. A execução que se afasta da condenação é nula (nulla executio sine
previa cognitio), por ofensa à coisa julgada, matéria articulável em qualquer tempo
e via exceção de pré-executividade. 4. O processo de execução de título judicial não
pode criar novo título, o que ocorreria, in casu, acaso se considerasse a possibilidade
do cômputo de juros moratórios a partir de termo a quo diverso daquele estabelecido
em decisão final transitada em julgado. 5. Consequentemente, mesmo diante da
ausência de impugnação específica da Fazenda Nacional em relação à inexatidão
engendrada pela Contadoria Judicial quanto ao cômputo dos juros moratórios a partir
da citação, e não do trânsito em julgado, revela-se possível sua correção ex officio
pelo Magistrado, porquanto medida de defesa da Jurisdição conquanto conferidora da
segurança das decisões judiciais passadas em julgado. 6. Precedentes doutrinários e
jurisprudenciais. 7. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 531.804/RS, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2003, DJ 16/02/2004,
p. 216) (...) Diante do exposto, nego seguimento ao recurso especial.” (REsp
1261566/RN, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, data da publicação: 18/05/2016, o
destaque não consta do original); e (b) “PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR.
ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
PIS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA.
OFENSA. 1. Não prospera a preliminar de nulidade do julgado, por ofensa ao art.
535 do CPC, quando o acórdão recorrido, embora de modo sucinto, examina a tese
levantada pelo recorrente. Assim, entendeu que "a referida questão da base de cálculo
da exação não foi objetivamente dirimida no processo de conhecimento que originou
o título exeqüendo." 2. Viola a coisa julgada a execução de sentença que não
observa os comandos do título judicial exeqüendo, o que ocorre, por exemplo,
no caso em que os cálculos apresentados pelo exeqüente excluem a correção
monetária da base de cálculo da contribuição ao PIS, determinação não
contemplada na decisão exeqüenda. 3. Recurso especial provido em parte.” (STJ-2a
Turma, REsp 932042/RS, rel. Min. Castro Meira, j. 07/08/2007, DJ 22/08/2007, p.
457, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Agravo de Instrumento no 2240975-51.2020.8.26.0000
3.4. Na espécie: (a) na ação nominada de “ação de
obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela
provisória de urgência antecipada”, promovida pela parte agravada contra a parte
agravante, IESA Instituto de Ensino Superior Santo André, Fundo de Investimento
Caixa UNIESP Paga Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo e Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, ora em fase de
cumprimento de sentença, a parte ré foi condenada (a.1) “na obrigação de fazer
consistente na garantia do pagamento das parcelas do Fundo de Financiamento
Estudantil
FIES lançadas em nome da parte autora, decorrente do contrato de
financiamento estudantil por ela firmado junto ao FNDE, representado pelo Banco do
Brasil, sob no 654.901.130 (fls. 60/73), responsabilizando-se pela quitação das
prestações vencidas e vincendas, sob pena de conversão em perdas e danos” (o
destaque não consta do original) e (a.2) no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelos índices
da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça a contar da presente data e juros de mora
de 1% ao mês, valor este majorado para R$19.960,00, pelo v. Acórdão de fls. 62/80
dos autos de origem; (b) a parte agravada iniciou a fase de cumprimento de sentença,
requerendo a intimação da parte agravante para (b.1) o pagamento do valor de
R$55.324,23, relativo ao contrato formalizado entre o FIES e a exequente e (b.2) o
pagamento de R$19.960,00, valor a que os réus foram condenados a título de
indenização por danos morais (fls. 01/06 dos autos de origem) e (c) o MM Juízo da
causa, pela r. decisão agravada: (c.1) acolheu, em parte, a impugnação ao
cumprimento de sentença oferecido pela parte agravante, determinando que o
incidente de cumprimento de sentença relativo ao “pagamento das parcelas do Fundo
de Financiamento Estudantil FIES lançadas em nome da parte autora, decorrente
do contrato de financiamento estudantil por ela firmado junto ao FNDE, representado
pelo Banco do Brasil, sob no 654.901.130 (fls. 60/73), responsabilizando-se pela
quitação das prestações vencidas e vincendas, sob pena de conversão em perdas
e danos” deve se dar a título de obrigação de fazer e não pagar, como requerido pela
parte credora agravada e (c.2) determinou a intimação da parte agravante para que,
no prazo de 10 dias, comprovasse a quitação do contrato de financiamento estudantil,
sob pena de conversão em perdas e danos.
No caso dos autos, nos termos da orientação supra, agiu
com acerto o MM Juízo da causa em acolher, em parte, a impugnação ao
cumprimento de sentença oferecida pela parte agravante, apenas e tão somente para
converter o incidente de cumprimento de sentença, com relação à condenação no
“pagamento das parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil FIES lançadas em
nome da parte autora, decorrente do contrato de financiamento estudantil por ela
firmado junto ao FNDE, representado pelo Banco do Brasil, sob no 654.901.130 (fls.
60/73), responsabilizando-se pela quitação das prestações vencidas e vincendas,
sob pena de conversão em perdas e danos” em cumprimento de obrigação de fazer,
pois (a) inicialmente processada como obrigação de pagar, isto é, em
desconformidade com o título executivo judicial, conforme bem aduzido pela parte
agravante devedora e (b) admissível determinar à parte agravante que comprove a
quitação do contrato de financiamento estudantil firmado pela autora junto ao FNDE
no prazo de 10 dias, sob pena de conversão em perdas e danos, isto é, determinação
para que a parte ré pague a integralidade do débito da agravada junto ao FNDE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Agravo de Instrumento no 2240975-51.2020.8.26.0000
relativo ao contrato de financiamento estudantil, e não o pagamento mensal das
parcelas vincendas, como requerido pela parte agravante, tendo em vista que: (b.1)
na inicial da ação nominada de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência antecipada”, foi
formulado pedido para que a parte executada seja condenada “a suportar todo o
ônus financeiro relativo ao CONTRATO NR.654.901.130 DE ABERTURA DE
CRÉDITO PARA O FINANCIAMENTO DE ENCARGOS EDUCACIONAIS
AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, CELEBRADO COM O FUNDO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAÇÃO
(FNDE)
REPRESENTADO PELO BANCO DO BRASIL S.A (...) seja através da
liquidação antecipada do contrato, seja para que depositem todo dia 5 de cada mês
o valor referente à parcela do financiamento (FIES), que é debitada no dia 10 de cada
mês, na conta corrente da Requerente” (fls. 43 dos autos de origem o destaque não
consta do original) e (b.2) na inicial do incidente de cumprimento provisório de
sentença, a parte credora aduziu que “devido o atraso no pagamento de algumas
parcelas, todas as vincendas se venceram e o contrato com o FIES foi rescindido,
consequentemente, a exequente está sendo cobrada pelo valor total, conforme
demonstrado na carta de aviso de inadimplência cadastrado nos órgãos de proteção
ao crédito junto aos autos” (fls. 04 dos autos de origem o destaque não consta do
original), alegação esta que não foi objeto de impugnação pela parte devedora.
Isto é o quanto basta para a manutenção da r. decisão
agravada.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator